Tribunal: STF
Processo: ARE 1468529
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. ICMS. Indeferimento da petição inicial. Súmula 266/STF. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.